Tribunal: TJPA
Processo: 0804698-82.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7621 - Seguro
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804698-82.2024.8.14.0301

APELANTE: RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO

APELADO: IU SEGUROS S.A., ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:______________

PROCESSO Nº 0804698-82.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO

ADVOGADO: MAURO SERGIO DO COUTO SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADA: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: IU SEGUROS S.A.

ADVOGADA: GIOVANNA RANGEL BARRETO

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS. MAL DE PARKINSON. CLÁUSULA EXCLUDENTE EXPRESSA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE COBERTURA ADICIONAL. NEGATIVA LEGÍTIMA DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro de vida cumulada com danos morais, proposta por segurado acometido de Mal de Parkinson. O autor alegou descumprimento contratual pela negativa da cobertura securitária. O juízo a quo reconheceu a inexistência de cobertura para a doença alegada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a doença que acomete o segurado está coberta pela apólice contratada, e se a negativa da seguradora configura descumprimento contratual e enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A apólice de seguro exige, para cobertura de doenças graves, contratação expressa e pagamento de prêmio adicional, inexistentes no caso concreto.

4.

A cláusula limitativa da cobertura é válida, clara e previamente estipulada, inexistindo violação ao dever de informação ou abusividade.

5.

A jurisprudência do STJ reconhece que não há obrigação de indenizar quando a patologia não está contemplada no rol das doenças cobertas pelo contrato.

6.

A negativa da cobertura, fundada em cláusula contratual expressa, não configura ato ilícito, tampouco gera direito à indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. A cláusula contratual que exclui da cobertura determinadas doenças é válida quando redigida de forma clara e previamente pactuada. 2. A negativa de cobertura securitária fundada na ausência de contratação de cláusula adicional não configura descumprimento contratual. 3. Não há dano moral indenizável quando a recusa da seguradora está amparada em cláusula contratual legítima.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 421, 422 e 757; CDC, arts. 6º, III, e 46; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.526.721/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 24.11.2015; TJPR, ApCiv 0006546-59.2022.8.16.0170, Rel. Desª Elizabeth M. F. Rocha, j. 15.09.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0804698-82.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO

ADVOGADO: MAURO SERGIO DO COUTO SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADA: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: IU SEGUROS S.A.

ADVOGADA: GIOVANNA RANGEL BARRETO

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Rodolfo Aquino Vasconcelos do Carmo em 21/03/2025, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro de Vida Premiado c/c Danos Morais, movida contra Prudential do Brasil Vida em Grupo S.A. e Banco Itaú Unibanco S.A., que decidiu:
“Ante o exposto, respaldado no que preceitua o art. 487, I, do CPC/2015, julgo IMPROCEDENTE a presente ação.”

Em suas razões, o apelante sustenta que firmou contrato de seguro de vida com as apeladas e, diagnosticado com doença grave (Mal de Parkinson), pleiteou administrativamente a cobertura securitária, a qual foi negada sob argumento de ausência de cobertura contratual. Alega que a cláusula excludente não lhe foi devidamente informada, sendo, portanto, abusiva à luz dos arts. 6º, III e 46 do CDC. Sustenta que a doença grave que o acomete possui cobertura pela apólice contratada e que a negativa configura descumprimento contratual, gerando, inclusive, dano moral indenizável.

Ao final, requer:

a)

o conhecimento e provimento da apelação;

b)

a condenação das rés ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 627.900,00;

c) a condenação em danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões, nas quais os apelados pugnam pela manutenção da sentença de improcedência.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Sem revisão da redação final.

Peço inclusão na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

VOTO

PROCESSO Nº 0804698-82.2024.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: RODOLFO AQUINO VASCONCELOS DO CARMO

ADVOGADO: MAURO SERGIO DO COUTO SILVA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

ADVOGADA: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: IU SEGUROS S.A.

ADVOGADA: GIOVANNA RANGEL BARRETO

ADVOGADO: CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço da apelação.

O recurso preenche os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Consta dos autos que o apelante litiga sob o amparo da gratuidade de justiça, benefício deferido ainda no juízo de origem.

A controvérsia gira em torno da negativa de cobertura securitária, sob o fundamento de que a moléstia que acomete o autor, Mal de Parkinson, não se enquadra no rol de doenças cobertas pela apólice de seguro firmada entre as partes.

A sentença recorrida examinou adequadamente as provas dos autos, destacando que os documentos médicos apresentados não evidenciam o enquadramento da enfermidade nos termos estabelecidos na apólice para configuração de “doença grave” ou “paralisia irreversível e incapacitante”. A análise do contrato revelou que a cobertura pretendida requer o preenchimento de critérios técnicos específicos, como a dependência de cuidados permanentes de enfermagem e a total invalidez para qualquer atividade.

Apesar das alegações do apelante quanto à abusividade das cláusulas e ausência de informação clara, verifica-se que as limitações contratuais estavam expressamente dispostas nos documentos da apólice. Ademais, não se vislumbra falha no dever de informação a ponto de justificar a declaração de nulidade das cláusulas, não havendo que se falar, portanto, em ofensa às regras legais dispostas no Código de Defesa do Consumidor, em especial o inciso III do art. 6º e art. 46, ambos do CDC.

De mais a mais, observo dos termos do documento (PJe Id nº 27.415.499 –
CONDIÇÕES GERAIS SEGURO VIDA INTEIRA),
que a para
doenças graves
é
“opcional, desde que contratada e pago o Prêmio adicional correspondente, garante o pagamento do Capital Segurado contratado, em caso de sobrevivência do Segurado 30 (trinta) dias após o recebimento do diagnóstico de uma Doença Grave Coberta ou da realização de um Procedimento Médico Coberto, ambos descritos a seguir”.

E, no caso, inexiste qualquer indicação de que a apólice nº 01334186, tenha sido contratada com abrangência de referidas clausula opcional.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que, ausente cobertura contratada para a doença ou evento alegado, não há que se falar em condenação da seguradora ao pagamento da indenização pleiteada.

Ressalte-se que a cláusula contratual limitativa deve ser interpretada restritivamente, mas não pode ser afastada quando clara, específica e previamente conhecida do contratante.

Neste mesmo sentido, colaciona-se o seguinte precedente:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS – CONTRATAÇÃO DAS COBERTURAS DE INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE E DE DOENÇAS CRÔNICAS GRAVES EM ESTÁGIO AVANÇADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DO AUTOR – PATOLOGIA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS – AUSÊNCIA DE COBERTURA – INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA MANTIDA.”
(TJPR – Apelação Cível nº 0006546-59.2022.8.16.0170 – Relatora: Desª Elizabeth M. F. Rocha – Julg. em 15/09/2023).

Portanto, não tendo o apelante comprovado o preenchimento das condições contratuais específicas para a cobertura securitária pretendida, é de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Enfim, tendo em vista a manutenção da sentença, impõe-se majorar as verbas honorárias devidas pelo Autor aos patronos das apeladas, para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a sua condição de beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É o voto.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

P.R.I.

Cumpra-se.

Belém – PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 08/07/2025